Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722577-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLHAR SUBLIME CENTRO DE ESTÉTICA LTDA - SOBRANCELHAS DESIGN AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLHAR SUBLIME CENTRO DE ESTÉTICA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo n. 0706510-47.2022.8.07.0001, proposta por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127971501 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que a presunção relativa aplicável à pessoa física não se estende à pessoa jurídica, que deve comprovar a necessidade do benefício, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi feito pela parte ré-reconvinte. A agravante sustenta que um dos indícios de não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo é o fato de estar inadimplente quanto aos alugueis da loja, objeto da demanda. Assevera que é uma microempresa, com atividades de estética e comercialização de produtos nesses segmentos e que em razão da pandemia teve a sua situação financeira agravada drasticamente, pois fora obrigada a fechar as portas, uma vez que os serviços por ela prestados não foram enquadrados como essenciais. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça em face da hipossuficiência financeira atual, garantida pelo inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, pelo art. 2o, caput e parágrafo único da Lei 1.060/1950 e pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Verifico que a agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 às 12:39:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora